Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. IMPRESCIDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO FÁRMACO PADRONIZADO. ÔNUS DA PROVA. MANIFESTAÇÃO DA NATJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A imprescindibilidade ou necessidade do medicamento para tratamento da moléstia deve advir de laudo fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente e, se o caso, de exames complementares, para demonstrar de forma inequívoca a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS e a capacidade da droga não padronizada surtir os benefícios a sustentar a saúde da paciente.
2. Em que pese se tratar de matérias sensíveis vinculadas à saúde do jurisdicionado, direito amparado pela Carta Magna, o encargo do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, deve ser observado, quanto ao fato constitutivo do autor, com a finalidade constatar eventual subsunção à demanda dos requisitos do Tema 106 do STJ.
3. Apelação conhecida e não provida